Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DA 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT. ACÓRDÃO ANTERIOR DESCONSTITUÍDO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO EXPRESSA DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SEM REFORMATIO IN PEJUS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO À ÉPOCA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SÚMULA 444/STJ. CONDUTA SOCIAL. EXECUÇÃO DA PENA INICIADA APÓS A PRÁTICA DOS FATOS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. ADMISSIBILIDADE
1. O acórdão é lavrado nos termos dos artigos 2o e 46, ambos da Lei no 9.099/95 e do art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Os embargos de declaração opostos por Wanessa Fernandes Matias preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, porquanto interpostos de modo tempestivo, por parte legitimada e contra acórdão passível de integração, razão pela qual devem ser conhecidos.
II. CASO EM EXAME
3. O presente julgamento decorre de ordem emanada da 1a Turma Criminal do e. TJDFT, proferida nos autos do Habeas Corpus Criminal no 0749753-39.2025.8.07.0000, que desconstituiu o acórdão anteriormente prolatado por esta Primeira Turma Recursal, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração, com apreciação expressa da questão relativa à dosimetria da pena imposta à paciente.
4. Em cumprimento à referida determinação, procede-se à reanálise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela embargante.
5. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o colegiado teria deixado de se manifestar adequadamente sobre a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes penais e da conduta social, em afronta à Súmula no 444 do c. STJ e ao princípio constitucional da individualização da pena.
6. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo acolhimento dos declaratórios, ao fundamento de que a dosimetria da pena consubstancia matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A controvérsia submetida ao exame desta Egrégia Primeira Turma Recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos da norma elencada no art. 619 do Código de Processo Penal, quanto à análise da dosimetria da pena, bem como se é juridicamente possível a reavaliação da individualização da reprimenda, à luz da ampla devolutividade da apelação criminal, sem que disso resulte agravamento da situação da embargante.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
8. Nos moldes da regra estabelecida no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são admissíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existentes no acórdão impugnado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
9. No caso concreto, não se verifica a existência de omissão stricto sensu, uma vez que o acórdão embargado enfrentou as teses essenciais ao deslinde da controvérsia. 9.1. Todavia, conforme assentado pela jurisprudência consolidada, a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, podendo ser revista sempre que constatada ilegalidade, especialmente quando o processo ainda não transitou em julgado.
10. Ademais, a apelação criminal possui ampla devolutividade, o que autoriza o órgão julgador a reexaminar a individualização da pena, ainda que em sede de embargos de declaração, desde que não haja reformatio in pejus.
11. No tocante aos antecedentes penais, verifica-se que a sentença condenatória considerou negativamente condenação cujo trânsito em julgado ocorreu apenas após a prolação da sentença nos presentes autos, circunstância que impede sua utilização como mau antecedente, nos termos do enunciado da Súmula no 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
12. Igualmente, mostra-se indevida a valoração negativa da conduta social, porquanto a execução da pena referente a processo anterior teve início somente após a prática dos fatos em apuração, não sendo possível afirmar que a embargante teria cometido novo delito durante o cumprimento de pena.
13. Embora o C. Superior Tribunal de Justiça admita a elevação da pena-base quando comprovada a prática de novo crime durante a execução penal, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, diante da inexistência de execução em curso à época dos fatos.
14. Na primeira fase da dosimetria, tratando-se de condenação pelo delito previsto no art. 329, caput, do Código Penal, cuja pena abstrata cominada é de detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerada a culpabilidade normal ao tipo, os antecedentes neutros, nos termos da Súmula no 444 do STJ, bem como a neutralidade da conduta social e da personalidade, sendo os motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao próprio tipo penal e neutro o comportamento da vítima, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 2 (dois) meses de detenção. 14.1. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, impõe-se o aumento proporcional de 1/6, resultando na pena intermediária de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 14.2. Na terceira fase, inexistentes causas legais de aumento ou de diminuição, mantém-se a reprimenda no mesmo patamar, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.
15. Diante disso, em outras palavras, impõe-se o redimensionamento da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, fixando-se a pena-base no mínimo legal, observados os critérios do art. 59 do Código Penal.
16. Na segunda fase da dosimetria, subsiste a agravante da reincidência, aplicada de modo proporcional, inexistindo outras causas modificadoras da pena.
17. A reprimenda definitiva mostra-se adequada, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do delito, sendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da regra elencada no art. 44, §3o, do Código Penal.
18. Fixada a pena definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mostra-se adequada a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerada a reduzida reprimenda aplicada, a natureza da pena de detenção e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já tendo a reincidência sido valorada na segunda fase da dosimetria. 18.1. A imposição de regime mais gravoso, nessas circunstâncias, configuraria bis in idem, por ausência de fundamentação concreta. 18.2. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, revela-se admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena é inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais são favoráveis e, embora o delito de resistência possa envolver violência, a conduta não apresentou gravidade concreta apta a afastar, no caso, a medida substitutiva, a qual se mostra suficiente e socialmente recomendável, nos termos do § 3o do referido dispositivo.
19. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a controvérsia tenha sido devidamente enfrentada, para fins de prequestionamento (Acórdão n° 2058272, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025).
V. DISPOSITIVO E TESE
20. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, procedendo-se, contudo, à reanálise da dosimetria da pena, fixando-a na forma dos itens 14 a 18, em cumprimento à ordem judicial superior, sem agravamento da situação da embargante.
Tese de Julgamento: 1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as teses deduzidas. 2) A dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública e pode ser revista, em razão da ampla devolutividade da apelação criminal, desde que não haja reformatio in pejus. 3) Condenação cujo trânsito em julgado é posterior à sentença não pode ser utilizada como mau antecedente, nos termos da Súmula no 444 do STJ. 4) A valoração negativa da conduta social exige comprovação de execução penal em curso à época dos fatos; 5) Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 5o, incisos XLVI e LIV; e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal; artigos 33, §§ 2o e 3o; 44, §3o; 59; e 329, todos do Código Penal; art. 619 do CPP; artigos 2o e 46, ambos da Lei no 9.099/1995 e art. 1025 do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão no 2066888; Acórdão no 1990061; Acórdão no 1638671; Acórdão no 2044752; Acórdão no 2040802 e Acórdão no 2036113; Súmula no 444/STJ; AgRg no AREsp no 2.684.381/DF e Acórdão n° 2058272.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.